Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026927-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA PAEZANO ALVES - CPF: 012.415.781-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. citação por edital. ausência de esgotamento dos meios de localização. necessidade de diligência prévia por oficial de justiça.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital, por não ter esgotado os meios de localização da Executada. Por consequência, determinou a renovação do ato citatório, mediante tentativa pessoal por Oficial de Justiça.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se restaram esgotadas, de forma suficiente e idônea, as tentativas de localização da Executada para fins de validação da citação por edital realizada nos autos da execução de título extrajudicial.

iii. razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida de caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrada, de forma clara e documentada, a impossibilidade de localização da parte, após tentativas efetivas e exaustivas de citação pessoal, inclusive por meio de Oficial de Justiça, conforme preceituam os arts. 249 e 256, § 3o, do CPC.

4. O retorno das correspondências com anotações genéricas como “endereço insuficiente” ou “mudou-se” não evidencia, por si só, que a Executada se encontra em local incerto ou não sabido, não sendo apto a dispensar a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça.

5. Embora a Agravante tenha promovido diligências por meio de busca por endereços em diversos órgãos e concessionárias, a falta de tentativa presencial de citação compromete a validade da citação editalícia, ante a falta de comprovação do esgotamento dos meios razoáveis de localização.

6. Informação trazida pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, aponta que a própria Executada informou endereço semelhante em ação autônoma ajuizada posteriormente, o que reforça a necessidade de nova tentativa de citação pessoal antes da adoção da modalidade ficta.

7. O devido processo legal e as garantias do contraditório e da ampla defesa impõem rigor na observância das formalidades legais da citação, especialmente em ações executivas, em que a citação inaugura a relação processual e possibilita a defesa do devedor.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital somente é válida quando precedida de esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte, incluindo tentativa pessoal por Oficial de Justiça. 2. O retorno de correspondência com anotação genérica não substitui a diligência presencial como meio de demonstração da impossibilidade de localização do citando. 3. A falta de tentativa de citação por Oficial de Justiça torna nula a citação por edital e impõe a renovação do ato citatório.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 249 e 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.197.394/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026927-32.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1015329-65.2019.8.11.0041 movida em face de
Danielly Cristina Paezano Alves
.

O Juiz de primeiro grau acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconheceu a nulidade da citação por edital por falta de esgotamento dos meios de localização da Executada e determinou a renovação do ato citatório, com tentativa pessoal por Oficial de Justiça nos endereços constantes dos autos ou outros que venham a ser obtidos.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que houve esgotamento das tentativas de localização nas seguintes formas: (i) tentativa de citação via AR em 2019, devolvida por “endereço insuficiente”; (ii) pesquisa de paradeiro em sistemas conveniados em 2020; (iii) três novas tentativas de citação via AR em 2022/2023, todas negativas (“endereço insuficiente” ou “mudou-se”), o que legitimou a citação por edital.

Argumenta, também, a inviabilidade material de cumprimento por Oficial de Justiça quando o retorno do Aviso de Recebimento é por “endereço insuficiente”, sem olvidar a boa-fé e diligência processual da Exequente e a necessidade de observância dos princípios da efetividade, economia processual e duração razoável do processo.

Salienta que a anulação da citação acarretará retrocesso processual sem ganho útil, já que a parte está assistida pela Defensoria Pública.

Requer, pois, a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no Id. 310895855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1015329-65.2019.8.11.0041 em face de
Danielly Cristina Souza Paezano
, tendo em vista o Contrato de Mútuo RB7 n. 1070171/2014 firmado em 7/05/2014, por meio do qual a Exequente concedeu à Executada a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser paga em 36 parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% em caso de inadimplemento.

De acordo com a Exequente, a Executada adimpliu algumas parcelas mas, posteriormente, deixou de cumprir o contrato, fato que, à luz do pactuado, antecipou o vencimento das prestações vincendas.

Alegou que o valor atualizado do débito é R$ 35.849,74 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Sustentou que as tratativas extrajudiciais para quitação do débito foram infrutíferas e, ao final, requereu a citação da devedora para pagar ou nomear bens à penhora, nos termos dos art. 829 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em decisão inicial, o Juiz
a quo
determinou a citação da Executada para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil.

Diante das diversas tentativas inexitosas de citação por correspondência, a Executada foi citada por edital.

Certificado o decurso do prazo, a Exequente pugnou pela restrição de ativos financeiros, no valor atualizado de R$ 65.323,74 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte três reais e setenta e quatro centavos).

Na sequência, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da Executada, apresentou Exceção de Pré-Executividade na qual sustentou, em síntese, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o devido esgotamento das diligências destinadas à sua localização, em afronta ao disposto no art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Aduziu que a Exequente, antes de requerer a citação editalícia, deveria ter promovido pesquisas junto a concessionárias de serviços públicos (água, energia e telefonia), bem como nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, como SIEL, INFOJUD e RENAJUD, a fim de localizar o endereço atualizado da Executada.

Alegou que a correspondência expedida ao endereço indicado na inicial (Rua São Geraldo, n. 1941, bairro Santa Helena, em Juara/MT) retornou com a informação de “ausente” por três vezes, razão pela qual deveria ter sido determinada nova tentativa de citação, desta vez por meio de oficial de justiça, consoante previsão do art. 249 do CPC, e não por edital.

Sustentou que a citação editalícia foi prematura e, portanto, nula, uma vez que não observou os requisitos legais exigidos para sua validade, em especial a demonstração de esgotamento das tentativas de localização pessoal da Executada.

Asseverou, ainda, que a própria Defensoria Pública, ao atuar como curadora especial, identificou por meio de consulta ao sistema PJe-MT que a Executada reside efetivamente no endereço informado na inicial, o que reforça a irregularidade da citação.

No mérito, sustentou que, como curadora especial, limitou-se a suscitar questões de ordem processual, sem a obrigação de impugnar especificamente os fatos alegados pela Exequente.

Posto isso, pugnou pela nulidade da citação e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na demanda executiva.

Após impugnação da Exequente, o Juiz singular acolheu a Objeção, reconheceu a nulidade da citação editalícia, e determinou a renovação do ato citatório com tentativa de citação pessoal por Oficial de Justiça nos endereços constantes dos autos ou quaisquer outros que venham a ser obtidos.

Inconformada,
Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA
interpôs este Recurso e Agravo de Instrumento.

Em suas razões, a Agravante alega que houve esgotamento das tentativas de localização nas seguintes formas: (i) tentativa de citação via AR em 2019, devolvida por “endereço insuficiente”; (ii) pesquisa de paradeiro em sistemas conveniados em 2020; (iii) três novas tentativas de citação via AR em 2022/2023, todas negativas (“endereço insuficiente” ou “mudou-se”), o que legitimou a citação por edital.

Argumenta, também, a inviabilidade material de cumprimento por Oficial de Justiça quando o retorno do Aviso de Recebimento é por “endereço insuficiente”, sem olvidar a boa-fé e diligência processual da Exequente e a necessidade de observância dos princípios da efetividade, economia processual e duração razoável do processo.

Salienta que a anulação da citação acarretará retrocesso processual sem ganho útil, já que a parte está assistida pela Defensoria Pública.

Requer, pois, a reforma do
decisum
.

É cediço que a exceção de pré-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, admitido pela jurisprudência como meio de defesa do Executado para impugnar, nos próprios autos da execução, matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

Embora não contenha previsão expressa no Código de Processo Civil, a Objeção está consolidada como medida de economia e celeridade processual, apta a tolher a prática de atos executivos quando não estiver demonstrado os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo.

Em regra, é cabível nas hipóteses em que se verifica a ausência de título executivo, a nulidade da execução, a ilegitimidade das partes, a falta de certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação, a prescrição ou decadência, a falta de pressupostos processuais e condições da ação executiva, bem como demais matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano. Ou seja, é uma via judicial restrita, cujo manejo pressupõe prova documental inequívoca e sem a necessidade de instrução probatória, sob pena de se desnaturar o rito próprio da execução.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da citação por edital realizada nos autos da execução de título extrajudicial, e, em especial, à aferição do efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização da Executada, conforme exigem os artigos 249 e 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a citação por edital é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de localização do réu após diligências reais e objetivamente suficientes.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que somente após frustradas as tentativas de citação pessoal, inclusive por oficial de justiça, é que se legitima o uso do edital. Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A
citação por edital
é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de
ato

excepcionalíssimo
, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é,
quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (iii) nos demais casos expressos em lei
. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que
o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.(...)
(STJ - REsp: 1971968 DF 2021/0225412-9, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 26/06/2023) (sem destaque no original).

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO. RECURSO PROVIDO. (...) V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC.
VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente.
VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: Francisco Falcão, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (sem destaque no original)

No caso concreto, observa-se que, ao ajuizar a ação executiva, a Agravante indicou dois endereços distintos da Executada, ambos situados na cidade de Juara/MT, sendo o primeiro na Rua São Geraldo, no 1941, bairro Santa Helena, e o segundo na Rua Barão do Rio Branco, no 507E, bairro Jardim Califórnia.

As cartas de citação expedidas aos endereços inicialmente informados retornaram com a anotação “endereço insuficiente”, conforme comprovam os Ids. 20972977 e 23735567.

A Agravante, instada pelo Juízo, requereu a expedição de ofícios a diversos órgãos e concessionárias (TRE, Sanecap, OI, Vivo, Claro e TIM), a fim de obter informação sobre eventual endereço atualizado, tendo sido deferida a providência judicial (Id. 85411764).

Da consulta realizada via SISBAJUD, resultaram novos endereços, nos quais foram encaminhadas quatro correspondências de citação. Todavia, os avisos de recebimento juntados aos autos revelam devolução pelos motivos “mudou-se” e “endereço insuficiente”.

Embora se reconheça a boa-fé e a diligência da Agravante em promover buscas cadastrais e expedir múltiplas cartas citatórias, o ponto nodal da questão reside na falta de tentativa de citação pessoal por meio de oficial de justiça, medida que, nos termos do art. 249 do CPC, é obrigatória antes da adoção da citação editalícia.

O retorno das correspondências com anotações genéricas, como “endereço insuficiente” ou “mudou-se”, não constitui, por si só, demonstração inequívoca de que a Executada/Agravada se encontra em local incerto ou não sabido.

Nessas hipóteses, a prudência jurisdicional recomenda que o magistrado determine a realização de diligência presencial por oficial de justiça, cuja verificação
in loco
acerca da inexistência do endereço, da desocupação do imóvel ou de qualquer outra circunstância impeditiva da citação pessoal, confere lastro probatório idôneo e assegura a validade formal da medida excepcional de citação por edital.

Além disso, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, trouxe aos autos informação relevante: em 26/07/2023, a própria Executada/Agravada, ao ajuizar Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer perante a 2.a Vara da Comarca de Juara/MT, indicou como residência o endereço Rua São Geraldo, no 1941 S, bairro Santa Helena, localidade que diverge parcialmente daquela constante da última tentativa de citação (Rua São Geraldo, no 1941, Jardim Paranaguá), e, por consequência, evidencia dúvida quanto à suficiência dos endereços utilizados.

Em vista disso, não há como reconhecer o esgotamento dos meios de localização da Executada/Agravada, pois as diligências empreendidas limitaram-se à via postal e às consultas a cadastros, sem que houvesse a diligência presencial do oficial de justiça, indispensável à caracterização da localização incerta ou ignorada.

Cumpre registrar que a Execução, por sua natureza, é procedimento de tramitação frequentemente longa e formalmente rigorosa, mas tal característica não autoriza o sacrifício das garantias do contraditório e da ampla defesa em prol de uma pretensa economia processual.

Nesse aspecto, o devido processo legal exige que a citação, ato inaugural da relação jurídica processual, observe a forma legal e a exata sequência das tentativas de localização, sob pena de nulidade insanável.

Assim, inobstante o zelo processual da Agravante, a decisão que reconheceu a nulidade da citação editalícia e determinou a renovação do ato citatório com tentativa de citação pessoal mostra-se escorreita, em estrita consonância com o art. 256, § 3o, e art. 249, ambos do Código de Processo Civil, bem como com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025